Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712302-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS BREITBACH APELADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Recurso inicialmente nominado de “apelação” e adequado ao procedimento de agravo de instrumento interposto por Ramiro dos Santos Breitbach contra a decisão saneadora proferida nos autos 0741767-02.2023.8.07.0001 (2a Vara Cível de Brasília/DF), a qual teria reconhecido a ilegitimidade passiva da segunda requerida (Primavia Motors Ltda.) A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato reconhecimento da alegada “legitimidade passiva” de Primavia Motors Ltda. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio da qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Narra a parte requerente que adquiriu o veículo, listado na peça de ingresso, seminovo em agosto de 2021. Ressalta que na data de 23 de agosto de 2023 o automóvel era conduzido pela sua esposa quando começou a “engasgar”. Noticia que encaminhou o veículo até a concessionária requerida para reparo, contudo o orçamento apresentado atingia a cifra de R$ R$ 30.656,53 (trinta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), valor considerado impraticável pelo autor. Aduz que, em pesquisa na internet, constatou tratar-se de um vício oculto “localizado no trocador de calor existente nos veículos Jeep Renegade e Jeep Compass”. Afirma que se trata de defeito no “trocador de calor que evita que o câmbio aqueça”, o que foi constatado pela 2a requerida na ocasião em que o veículo foi deixado na concessionária. Aduz que a requerida não se responsabilizou pela manutenção do automóvel, em razão da garantia já ter expirado. Assevera que a requerida tem conhecimento da existência da referida falha nos modelos de 2018, considerando a infinidade de demandas propostas em todo o Brasil envolvendo o mesmo veículo. Ressalta que sofreu prejuízo material, tendo em vista que desembolsou valores para locação de automóvel destinado ao transporte particular, bem como sofreu violação em sua órbita moral, decorrente da conduta da requerida em se negar a sanar o vício noticiado. Ao final, pede a condenação da requerida a obrigação de fazer, consistente no reparo do veículo, bem como na disponibilização de outro automóvel, com as mesmas especificações, até que o bem seja entregue ao autor. Alternativamente, que a parte requerida seja compelida a arcar com os valores despendidos na locação do outro automóvel até a conclusão da manutenção do veículo avariado. Requer, ainda, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais alegadamente suportados, no valor de R$ 2.743,43 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), bem como de indenização pelos danos morais supostamente sofridos, no valor de R$ 25.736,50 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). A inicial foi instruída com documentos. Indeferido o pedido declinado a título de antecipação de tutela, por meio da Decisão de ID 174722002. Citada a 1a requerida ofereceu a contestação de ID 178938922, oportunidade na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que inexiste nos autos indício de vício de fabricação, bem como inépcia da inicial, em razão da ausência de elementos que corroborem minimamente a alegação de defeito de fabricação. No mérito, discorre que a fissura verificada no trocador de calor não compreende um vício do produto, e que a referida falha decorre da falta de manutenção adequada do veículo. Assegura que o trocador de calor é uma peça que sofre desgaste contínuo. Reputa como inexistentes os alegados danos morais e materiais. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar aventada e no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais. A peça de defesa foi instruída com documentos. Citada a 2a requerida ofereceu a contestação de ID 179704576. Em sua peça de defesa suscita, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não intermediou a venda do automóvel; ilegitimidade ativa, tendo em vista que o veículo está registrado em nome do proprietário originário; ausência de interesse processual e prejudicial de mérito consistente na decadência. No mérito, defende que se tratando de negócio jurídico firmado entre particulares, competente ao adquirente adotar cautelas mínimas na aquisição de veículo seminovo. Assegura que o evento narrado era previsível, tendo em vista que o automóvel possui mais de seis anos de fabricação, o que configura desgaste natural do bem. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar aventada e no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais. A contestação foi instruída com documentos. Réplica no ID 184180188. É o relatório. D E C I D O. Neste passo, constato a necessidade de abertura de fase instrutória. Inicialmente, importante expor que o caso em análise se insere nos negócios jurídicos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, haja vista a presença de uma pessoa física como adquirente de bem móvel na qualidade de destinatário final, bem como a vulnerabilidade do comprador. Assim, está presente o art. 2o do CDC, qual seja, o consumidor. De outro lado, existe pessoa jurídica especializadas no mercado de venda de automóveis, enquadrando-se, portanto, a fabricante no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC. Assim, a legislação consumerista deve ser observada na interpretação e solução da presente lide, sem prejuízo de eventual diálogo desses microssistemas com o Estatuto Civil comum. Passo, doravante, à disciplina de cada um dos incisos do art. 357 do Código de Processo Civil. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato que a 1a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em como inépcia da inicial, em razão da ausência de elementos que corroborem minimamente a alegação de defeito de fabricação. Neste ponto, registro que a causa de pedir declinada pelo autor em sua peça de ingresso está calcada no vício do produto, o que atrai a disciplina do art. 18 do CDC. Imperioso registrar que, se tratando de vício do produto, cujo regramento colhe disciplina no art. 18 do CDC, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, razão pela qual a montadora possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda. No que tange à preliminar de inépcia da inicial, registro que a disciplina probatória compreende matéria de julgamento, que deve ser abordada no mérito da demanda, e não em sede preliminar. Pelo exposto, REJEITO as preliminares suscitadas. Paralelamente, tem-se que a 2a requerida aduz sua ilegitimidade passiva ad causam. Ao que argumenta, não intermediou a venda do automóvel que se concretizou pela iniciativa do antigo proprietário e do adquirente. É de se anotar que pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. No caso, o requerente adquiriu veículo automotor seminovo no qual alega existir vício, por meio de negócio jurídico firmado entre os particulares, sem qualquer participação da concessionária requerida. Tenho, assim, que inexiste nexo de causalidade entre o evento narrado na peça de ingresso e o dano suportado pelo autor que permita a responsabilização da 2a requerida. Pelo exposto, ACOLHO a preliminar suscitada, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da 2a requerida. Em razão do acolhimento da preliminar, CONDENO a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da 2a requerida, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa por força do art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da demanda, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. No mais, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a PRIMAVIA MOTORS LTDA, enquanto parte integrante da cadeia de fornecimento de serviços, possui responsabilidade solidária pela recusa em prestar a manutenção garantida ao consumidor em razão do erro de projeto que encontra proteção no Código Consumerista (art. 18 do CDC), conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)”; b) “em pesquisa pela internet, o Agravante descobriu que se trata de um vício oculto localizado no trocador de calor existente nos veículos Jeep Renegade e Jeep Compass, os quais possuem o câmbio de 6 (seis) marchas, tudo isso decorrente de um fato do produto”; c) “pelo que foi informado, a FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA não se responsabiliza pela manutenção do automóvel porque a garantia do veículo expirou. Está cobrando a título de manutenção um valor impraticável, de R$ 30.656,53 (trinta mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos)”; d) “a manutenção dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final da apelação causará ao Agravante danos de difícil ou impossível reparação, além de ir contra a própria economia do processo na medida que fatalmente veremos diversos atos judiciais sendo anulados para serem refeitos, desta vez com a participação da Agravada”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade passiva da Primavia Motors Ltda. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo autor, ora agravante, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço por parte dos réus. Inquestionável que o agravante está sob a proteção da Lei 8.078/1990 e, nesse panorama jurídico, respondem solidariamente todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1° e 34). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o negócio jurídico de compra e venda do veículo JEEP Compass Longitude, automático, ano 2017, modelo 2018, de placa PBB7482, teria sido realizado, em agosto de 2021, entre o autor e um terceiro estranho à relação processual (negócio celebrado entre particulares). Indene de dúvidas que as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte autora (teoria da asserção). No entanto, não constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material (negócio jurídico celebrado entre particulares) e processual, tem-se por insubsistente, por ora, a tese de manutenção da parte agravada no polo passivo, porquanto a causa de pedir gravitaria em torno de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de falha na prestação do serviço. Importante assinalar a inexistência de nexo de causalidade entre a aquisição do veículo e do alegado vício oculto apresentado, notadamente porque a agravada (Primavia Motors Ltda.) não teria participado da cadeia de fornecimento, dado que a relação jurídica teria sido estabelecida entre particulares. No ponto, a isolada elaboração de orçamento para reparo do veículo, a pedido do consumidor, não vincula a concessionária ao suposto vício oculto. Situação diversa da fabricante (primeira ré), a qual reponde objetivamente, e de forma solidária, pelo suposto dano causado ao consumidor “por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos” (Lei 8.078/1990, artigos 12 e 18). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de pertinência para que a agravada figure no polo passivo da demanda, uma vez que não teria participado da cadeia de fornecimento do produto, até porque o negócio jurídico de compra e venda do veículo teria sido celebrado entre particulares. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE COTA DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PEDIDO E DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGENTE NÃO AUTORIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. I -O pedido inicial se restringe ao ressarcimento dos valores pagos e não houve condenação em danos morais pela sentença, não subsistindo interesse recursal neste ponto para a reforma da sentença. II - Não existindo o nexo causal entre o dano suportado pela Autora e qualquer ação/omissão da Apelante, tendo em vista que a fraude foi praticada por terceiros, constituindo fato externo às atividades exercidas pela Ré diante da impossibilidade absoluta de evitar a utilização do seu nome para a prática do crime, inexistindo, assim, do dever de indenizar. Ilegitimidade passiva reconhecida. III - Apelação Cível do Réu/Apelante CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN conhecida em parte e provida para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e extinguir, em relação a esta parte, o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Fixo o valor dos honorários recursais em 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1, 2o e 11o, do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, em razão da gratuidade de justiça deferida à Autora. (Acórdão 1049384, 20140510039560APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017) (g.n.) INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA EMPRESTADA. AÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LÍCITA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR. REPASSE DE VALOR. PAGAMENTO DE IMPOSTOS. NÃO RECOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. 1. Ante a ausência de demonstração de relação jurídica com a autora, contratual ou extracontratual, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda e terceira rés. (...) (Acórdão 1101639, 20140111602000APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 11/6/2018) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Promova a Secretaria a alteração da classe processual para agravo de instrumento. Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator